Tribunal: TJBA
Processo: 8046450-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046450-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE REFATURAMENTO. LAUDO TÉCNICO DO IBAMETRO. HIDRÔMETRO COM ERRO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO FATURAMENTO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO OU IRREGULARIDADE DE MEDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer proposta por condomínio contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), em razão de suposta cobrança excessiva na fatura de água referente ao mês de abril de 2020, no valor de R$ 7.630,76. A parte apelante sustenta a irregularidade da medição do hidrômetro, alegando não ter acompanhado o procedimento de retirada do equipamento e requerendo o refaturamento da conta com base na média de consumo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança efetuada pela concessionária de serviço público é irregular, diante da alegação de erro de leitura do hidrômetro e suposto consumo incompatível com a média histórica, e se há elementos que justifiquem o refaturamento da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo técnico oficial emitido pelo IBAMETRO constatou que o hidrômetro aferia consumo inferior ao real, apresentando erro favorável ao consumidor. Assim, eventual irregularidade no equipamento beneficiava o usuário, afastando a tese de cobrança excessiva.

4.
As ordens de serviço juntadas aos autos demonstram que a leitura do consumo referente ao mês impugnado foi realizada regularmente e confirmada em fatura subsequente, sem indícios de erro de leitura ou falha na medição.

5.
O condomínio apelante não comprovou a existência de defeitos nas instalações internas, vazamentos ou qualquer outro fator que pudesse justificar a suposta elevação no consumo, tampouco apresentou laudo técnico independente que infirmasse o relatório do órgão metrológico.

6.
O ônus de provar a irregularidade da cobrança ou a falha na prestação do serviço incumbe ao consumidor, conforme o art. 373, I, do CPC, não se aplicando, no caso, a inversão do ônus da prova, pois a concessionária apresentou documentação suficiente a demonstrar a regularidade do procedimento.

7.
A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça é firme no sentido de que, comprovado por órgão técnico oficial que o hidrômetro media a menor — em favor do consumidor —, inexiste fundamento para determinar o refaturamento ou reconhecer cobrança indevida.

8.

Assim, diante da ausência de prova de irregularidade e da comprovação da regularidade da medição e cobrança, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8046450-46.2020.8.05.0001
, em que é Apelante a
CONDOMINIO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente